Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017150-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RUI JOSE REBELLO MONTEIRO - CPF: 716.811.169-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARTA REGISTRADA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda. A apresentação de carta registrada não entregue no endereço de devedor não é prova da mora constituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da

Ação de busca e apreensão com pedido de liminar no 1023897-31.2023.8.11.0041 movida em desfavor de RUI JOSE REBELLO MONTEIRO, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão; determinando a intimação do autor para comprovar a mora da parte devedora, nos termos do Dec.-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Assevera que a notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário, nos termos da legislação pátria e, conforme determina a lei de regência da matéria, em seu artigo 3o.

Argumenta que, o fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor à inércia do devedor que deixou de informar qualquer alteração de domicílio indicado ou praticar qualquer ato que exclusivamente lhe competia; assim, a comunicação frustrada entre as partes, não pode prejudicar o Credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa-fé.

Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.

A liminar foi indeferida. (id.176985199)

Informações. (id. 179937679)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da

Ação de busca e apreensão com pedido de liminar no 1023897-31.2023.8.11.0041 movida em desfavor de RUI JOSE REBELLO MONTEIRO, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão; determinando a intimação do autor para comprovar a mora da parte devedora, nos termos do Dec.-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Transcrevo parte da decisão que, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:

“(...)Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que o Autor encaminhou a notificação extrajudicial para a comprovação da mora no endereço contratual, contudo retornou ao remetente pelo motivo “NÃO EXISTE NUMERO” – ID. 121997688.

Diante do ocorrido, a requerente efetuou o protesto do título com a intimação por edital ID. 121997690.

Consoante o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, e apenas e tão somente com o esgotamento das tentativas de notificação pessoal será possível a configuração da mora com o protesto do título em cartório.

Apesar de a autora, tenha encaminhado a notificação ao endereço constante no contrato de celebrado, fato é que a correspondência foi devolvida, pelo motivo de “insuficiente” de modo que, tal circunstância não enseja a válida constituição em mora do devedor.

Não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

Por esta razão, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, para a comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.”. (ID. 176497183)

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2o do art. 2o, do Decreto Lei 911/69.

Assim, da análise dos autos, em especial o AR, bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do Agravante, haja vista que constou não existir o número.

Assim, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que o devedor fiduciário foi constituído em mora, haja vista que consta que o documento não foi entregue.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2o do art. 2o, Decreto Lei 911/69.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)"

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.o 911/69 para comprovação da mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023